Tribunal: TJMT
Processo: 1020002-93.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020002-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), MARCELO DIAS DE SOUZA - CPF: 010.569.771-08 (PACIENTE), 4 vara criminal lucas do rio verde (IMPETRADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DIAS DE SOUZA - CPF: 010.569.771-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIMIR BRANDALISE - CPF: 571.187.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON JUNIOR GULARTE BRANDALISE - CPF: 041.387.371-46 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO RODRIGUES DAMACENO NETO - CPF: 092.621.516-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLEYLSON TEVISON FERREIRA - CPF: 063.347.203-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATA WILLIAN DA PURIFICACAO CARDOSO - CPF: 032.939.061-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FERREIRA DO NASCIMENTO BARROS - CPF: 075.577.924-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FIAGRIL LTDA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe N. 1020002-93.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE:

DR. KLEBER TRASSI DE BRITO

PACIENTE:

MARCELO DIAS DE SOUZA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO CONTINUADO, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GRAVIDADE DO DELITO – GRANDE VALOR DA
RES FURTIVA
– INSUFICIÊNCIA – ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Consubstancia constrangimento ilegal a decisão que tão somente faz menção à gravidade do delito imputado ao paciente, concernente ao grande valor da
res furtiva
, olvidando-se a indicar qualquer outra facticidade hábil a embasar a medida constritiva, não sendo hábil a suprir o múnus republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial, frise-se! –, plasmado no art. 93, inciso IX, da
Lex Mater
. Ordem concedida. Liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

js-d

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe N. 1020002-93.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE:

DR. KLEBER TRASSI DE BRITO

PACIENTE:

MARCELO DIAS DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, o Dr. Kleber Trassi de Brito, OAB/MT 20.958-B, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Marcelo Dias de Souza
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Penal PJe n. 1004757-04.2020.8.11.0045, cód. 11629619, converteu a prisão em flagrante delito datada de 05/9/2020 em prisão preventiva, em razão da acusação da prática dos crimes de furto qualificado [art. 155, § 4º IV, do CP] e associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP], a seu ver, ilegal e injustamente.

De acordo com a inicial, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está calcada em elementos genéricos de convicção a respeito da gravidade abstrata das imputações, salientando ainda que a existência de outras pessoas envolvidas e não localizadas representaria um sério risco às investigações, circunstância que, segundo a defesa, não afeta o direito ao
ius ambulandi
do paciente, sob pena de ofensa ao princípio da intranscendência da pena, bem como ao art. 93, IX, da CF, e art. 315, § 2º, III, do CPP.

Sustenta, ainda, que o caso comporta a conversão da medida prisional por outras cautelares diversas, por representar adequação e proporcionalidade aos fatos e às condições pessoais do paciente, máxime porque “[...]
(i) o crime não envolve violência ou grave ameaça; (ii) possui residência fixa; (iii) ocupação lícita; (iv) confessou o delito lhe imputado, inclusive identificando outros possíveis coautores; (v) o produto do crime foi imediatamente recuperado pela vítima
” [id. 58228503, p. 7]. Nessa senda, o temor representado pela possibilidade de contato do paciente com outros acusados poderá ser facilmente controlado pela proibição de contato com estes, bem como com a vítima e testemunhas, medida que, somada à monitoração eletrônica, elide qualquer risco à persecução penal e à ordem pública.

“
Ademais, pode-se impor ao paciente a proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização do juízo, além do recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana.

Igualmente, considerando que o suposto crime teria sido cometido em virtude da profissão de caminhoneiro, é perfeitamente possível a proibição do exercício desta atividade profissional, como também da frequência do paciente em locais análogos àqueles em que ocorreu a conduta supostamente delituosa.

[...]
Além destas providências sugeridas pelo impetrante, há uma séria de outras opções, que este sábio Tribunal de Justiça poderá aplicá-las, caso de compreenda necessárias, as quais desde já o paciente se dispõe a cumpri-las
” [idem, pp. 7-8].

Sustenta, por último, que o paciente comprovadamente se enquadra no grupo de risco da Covid-19, sendo possuidor de
diabetes mellitus
, transtorno mental e depressão, sendo usuário ininterrupto de medicamentos, o que reforça a necessidade de atendimento ao anseio liberatório, nos moldes da Recomendação n. 62/CNJ, dadas às péssimas condições de higiene e superlotação da unidade prisional em que se encontra segregado, o que somente virá agravar o quadro clínico do recluso.

Assim, postula a concessão liminar da ordem para revogar a decisão constritiva da liberdade provisória deste paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, e a confirmação da liminar concedida no mérito da ação mandamental, restituindo-se em definitivo o
status libertatis
do paciente.

Instruiu o
writ
com as peças constantes dos ids. 58228478 a 58228480.

A distribuição foi realizada de modo automático, pelo método de sorteio, a este Julgador [ids. 58228509 e 58230472].

O termo de análise de prevenção não apontou feitos capazes de ensejar prevenção de julgador [id. 58261957].

A certidão constante do id. 58261963 assinalou que a presente ação mandamental independe do recolhimento de custas iniciais, consoante previsão do art. 77 do RITJMT.

Antes de analisar a liminar, requisitei informações da autoridade judiciária de origem em 23/9/2020 [id. 58281463].

Em 28/9/2020, foi realizada a comunicação solicitando as informações.

O impetrante peticionou nos autos em 29/9/2020 salientando que o prazo da autoridade judiciária de origem expirou sem que houvesse sido cumprida a determinação judicial.

Postula, ainda, a análise do pedido de concessão liminar da ordem independentemente das informações, pois a inicial está instruída com prova suficiente do constrangimento ilegal irrogado ao paciente, anexando, ainda, na oportunidade, “[...]
as decisões de 1ª grau, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como, a decisão que negou a revogação da prisão preventiva, considerando que nas decisões constam as informações e fundamentos pelos quais o juízo a quo mantém o paciente segregado
” [id. 59546984, p. 1].

As informações aportaram aos autos na data de hoje, sem adicionar outros pormenores àqueles que já haviam sido apresentados por ocasião da conversão da prisão em flagrante em preventiva.

“
No dia 05 de setembro de 2020, o paciente e os corréus Claudemir Brandalise, Alisson Junior Gularte Brandalise, Francisco Rodrigues Damaceno Neto, Wisleylson Tevison Ferreira e Jhonata Willian da Purificacao Cardoso foram presos em flagrante delito pela prática dos crimes descritos no artigo 155, §4º, incisos II e IV, e artigo 288, ambos do Código Penal, sendo os autos protocolados em regime de plantão judiciário.

Na mesma data, o corréu Claudemir Brandalise foi solto mediante o pagamento de fiança.

No dia 08 de setembro de 2020, em sede de plantão judiciário, a prisão em flagrante do paciente e dos corréus Alisson Junior Gularte Brandalise, Francisco Rodrigues Damaceno Neto, Wisleylson Tevison Ferreira e Jhonata Willian da Purificacao Cardoso foi homologada, convertendo-a em prisão preventiva, visando a aplicação da lei penal, a garantia da ordem pública e econômica e da instrução criminal.

No dia 13 de setembro de 2020, a Autoridade Policial encaminhou o competente inquérito policial instaurado em desfavor do paciente e dos corréus.

No dia 16 de setembro de 2020, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos corréus Claudemir Brandalise, Alisson Junior Gularte Brandalise, Francisco Rodrigues Damaceno Neto, Wisleylson Tevison Ferreira, Jhonata Willian da Purificacao Cardoso e Douglas Ferreira do Nascimento Barros, dando-os como incursos na prática dos crimes descritos no artigo 155, §4º, incisos II e IV, c/c artigo 71, e no artigo 288, “caput”, todos do Código Penal.

No dia 21 de setembro de 2020, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa constituída em favor do paciente e dos corréus.

No dia 30 de setembro de 2020, foi recebida a denúncia oferecida em desfavor do paciente e dos corréus, e determinada a citação pessoal dos mesmos.

Quanto à arguição do impetrante de falta de motivação, tenho que não merece guarida no caso versando, pois a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstrou devidamente o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis, com base no caso concreto em apreço. Dessa forma, esta decisão encontra-se de acordo com o artigo 315, do Código de Processo Penal
” [id. 59735472].

A liminar foi deferida em 1º/10/2020 [id. 59808490].

O parecer da Cúpula do Ministério Público, da lavra do eminente Dr. Siger Tutiya, é pela
concessão parcial da ordem
,
verbis
:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “Art. 155, § 4º, inc. IV e art. 288, ambos do Código Penal
– Pleito de revogação da prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão – Possibilidade – Liminar deferida com imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Não mais persistem os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva - Crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa – Paciente com predicados pessoais favoráveis – Necessidade de observação da recomendação nº 62/20 do CNJ, paciente pertence ao grupo de risco da covid-19 – É adequado, ao caso, a aplicação de medidas cautelares diversas –
Pela concessão parcial da ordem
” [id. 61417034].

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 13 de outubro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020